Tribunal: STF
Processo: Rcl 83425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alfenas/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. º 0003737-86.2024.8.13.0016.



    A defesa narra que “ocorreu na cidade Alfenas/MG, na data de 26 de junho de 2025, uma operação, a qual, teve como objeto de busca e apreensão a residência do Reclamante, ocasião em que também foram expedidos mandados de prisão preventiva e temporária”.



    Alega que o “reclamante encontra-se investigado em procedimento instaurado em decorrência de operação deflagrada há mais de dois meses, ocasião em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. Desde então, a defesa requereu, por três vezes distintas, sua habilitação nos autos que tramitam perante a 1º Vara Criminal de Alfenas/MG, pleiteando o acesso integral ao procedimento investigatório”.



    Sustenta, em síntese, que “mesmo após reiterados pedidos, o acesso aos autos não foi franqueado, persistindo a negativa de acesso aos elementos de prova já documentados que dizem respeito ao investigado. Passados mais de sessenta dias desde a deflagração da operação, a defesa continua impossibilitada de exercer de maneira plena o direito ao contraditório e à ampla defesa, encontrando-se cerceada em sua atuação técnica”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente